Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704544-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILTON FERREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE AILTON FERREIRA LIMA contra decisão contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido liminar consistente em determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos na conta corrente de titularidade do agravante e, subsidiariamente, para liminar os descontos relativos a todos os empréstimos ao percentual de 40% da remuneração do agravante. Na análise dos pressupostos recursais, verifica-se que ausente a guia e o pagamento do preparo recursal, e que o agravante teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido pelo juízo de primeira instância, confirmado por este Tribunal nos autos do agravo de instrumento n. 0747062-23.2023.8.07.0000. Diante disso, intime-se o agravante para que proceda o recolhimento do preparo em dobro, em atendimento ao art. 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator